Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719179-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Carlos Alberto Pontes Embargado: Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Carlos Alberto Pontes (Id. 14963272) contra o acórdão (Id. 14716944) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator